Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-81.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:
1009822-81.2023.8.11.0042

Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO - CPF: 091.548.271-16 (APELANTE), LUCAS BASILIO ALVES LACERDA - CPF: 046.087.411-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009822-81.2023.8.11.0042

APELANTE: JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. DOLO CONFIGURADO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de motocicleta produto de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prova suficiente para a condenação pelo crime de receptação; (ii) se é cabível a absolvição por ausência de dolo; (iii) subsidiariamente, se é possível a desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por documentos e prova testemunhal colhida sob contraditório, especialmente pela apreensão do bem roubado em posse do réu.

4. A posse injustificada de bem de origem criminosa autoriza a presunção de conhecimento da ilicitude, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

5. As circunstâncias do caso – aquisição em local informal, ausência de documentação idônea, impossibilidade de identificação do vendedor, preço inferior ao de mercado e ausência de cautelas mínimas – evidenciam a assunção do risco, caracterizando dolo eventual.

6. A versão defensiva é inverossímil e desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal.

7. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, diante da presença de elementos indicativos de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A posse injustificada de bem de origem criminosa, aliada a circunstâncias suspeitas na aquisição, autoriza o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação. 2. Incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, não se configurando inversão indevida do ônus da prova. 3. É inviável a desclassificação para receptação culposa quando evidenciado o elemento subjetivo doloso."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses n. 87, Enunciado 13; TJMT, AP N.U 0009930-53.2019.8.11.0015; TJMT, AP N.U 1003117-04.2021.8.11.0021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009822-81.2023.8.11.0042

APELANTE: JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Janslei Rodolfo Xavier de Castro, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos.

Em suas razões, postula o apelante a absolvição por insuficiência probatória, por não estar comprovado o dolo específico. Quando não, pugna pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009822-81.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Janslei Rodolfo Xavier de Castro,
a prática do
crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP)
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

[...] no dia 31/03/2023, por volta das 19h40min, a guarnição da VTR 1H88 realizava rondas pela Av. Fernando Correia da Costa, quando se deparou com um indivíduo, posteriormente identificado como JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO, conduzindo uma motocicleta Honda XRE/300, de cor verde, sendo que, ao perceber a presença da viatura, o suspeito então efetuou diversas trocas de faixa e, diante dessas ações, os policiais realizaram sua abordagem. Por oportuno, importante frisar que, durante a busca pessoal, fora localizada uma porção de substância análoga à maconha, no bolso de Janslei.

Ato contínuo, os policiais militares, ao realizar checagem da placa do referido veículo via C.I.O.S.P., constataram que esta se divergia com o verdadeiro chassi e, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.81763 às fls. 29 e 30, averiguou-se que a motocicleta seria oriunda de roubo.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

A materialidade delitiva do crime de receptação encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência [ID. 355002487 e 355002488], pelo termo de exibição e apreensão [ID. 355002474], pelo laudo pericial n. 213.2.12.9067.2023.109107-A01 [p. 60-65 – ID. 355002495], pelo auto de avaliação indireta [p. 78 – ID. 355002495], pelo relatório n. 2023.7.52795 [ID. 355002497], bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a autoria também restou demonstrada de forma segura e coesa pelo conjunto probatório, notadamente em razão da apreensão do veículo subtraído na posse do réu, circunstância que, aliada aos demais elementos dos autos, revela seu conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

O policial militar Alessandro Fonseca Silva, ouvido na Central de Flagrantes de Cuiabá, relatou:

Que encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa em boletim de ocorrência a guarnição da VTR 1H88 realizava rondas pela avenida Fernando Correa da Costa, quando deparou com um suspeito conduzindo uma motocicleta Honda/ XER 300 de cor verde placa GIL1C71. Que quando o suspeito percebeu a viatura, o suspeito começou a trocar de faixa, por diversas vezes, diante dessa situação a guarnição realizou o acompanhamento e a abordagem. Que durante a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda do suspeito uma porção de substância análoga a maconha. Que ao realizar a checagem do suspeito não constou nenhum mandado em aberto, ao realizar a checagem da placa GIL1C71 via Ciosp, constou que o chassi que estava registrado na placa era divergente do chassi 9c2nd1110jr100454 que estava na motocicleta. Que então a guarnição realizou a checagem do chassi 9c2nd1110jr100454 e constou que é da motocicleta Honda/ XER 300 de cor verde placa QCM1173 e que a motocicleta está com queixa de roubo conforme B.O. 2023.81763.

No mesmo sentido, o policial militar Rodrigo Brito Godoi, também ouvido na fase inquisitorial, confirmou integralmente a versão apresentada por seu colega, reiterando as circunstâncias da abordagem, a divergência entre placa e chassi e a constatação de que a motocicleta era produto de crime.

O recorrente, por ocasião do interrogatório na delegacia, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Durante a instrução processual, a testemunha Alessandro Fonseca Silva ratificou, sob o crivo do contraditório, as declarações prestadas na fase policial. Relatou que, durante patrulhamento pela Avenida Fernando Correia da Costa, a guarnição visualizou o apelante conduzindo motocicleta e, ao perceber a aproximação da viatura, este demonstrou nervosismo e passou a mudar de faixa diversas vezes, razão pela qual foi realizada a abordagem. Durante a ação policial, feita a consulta à placa do veículo, a qual apresentou divergência com o chassi visualizado, correspondendo a outra motocicleta com registro de roubo. Esclareceu, ainda, que somente após verificação minuciosa, com auxílio do sistema CIOSP, foi possível identificar a origem ilícita do veículo, já que o apelante não apresentou qualquer documentação.

O acusado, por seu turno, admitiu em juízo ter adquirido a motocicleta, porém alegou desconhecer sua origem ilícita. Informou que a compra foi realizada na região conhecida como “Pedra”, pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pagos em espécie, oriundos de acerto trabalhista. Declarou que recebeu um documento informal (“papelzinho verde”), acreditando tratar-se de documentação regular. Alegou, ainda, que, por se tratar de sua primeira motocicleta e em razão da empolgação com a aquisição, não realizou a conferência do chassi, bem como não formalizou recibo, limitando-se a obter um contato telefônico do vendedor, posteriormente perdido. Acrescentou que tentou localizá-lo novamente, sem êxito.

O conjunto dessas circunstâncias mostra-se suficiente para demonstrar que o apelante detinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Consoante dispõe o Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 do Superior Tribunal de Justiça,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”,
ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

Na hipótese dos autos, a versão defensiva, além de desprovida de qualquer suporte probatório minimamente idôneo, encontra-se diretamente contraditada pelas circunstâncias objetivas dos autos, que evidenciam ter o agente assumido conscientemente o risco de adquirir bem de origem criminosa, caracterizando, ao menos, o dolo eventual. Vejamos:

a) Local da aquisição:
o próprio apelante declarou ter adquirido o veículo na região conhecida como “Pedra”, local amplamente reconhecido como ponto de comércio informal de veículos, muitos deles de procedência duvidosa, o que evidencia a assunção consciente do risco quanto à licitude do bem.

b) Ausência de documentação idônea:
o recorrente afirmou ter recebido apenas um documento informal (“papelzinho verde”), sem qualquer comprovação regular de propriedade, como CRLV, contrato ou recibo, circunstância que, por si só, já indicaria a irregularidade da negociação a qualquer pessoa minimamente diligente.

c) Impossibilidade de identificação do vendedor:
o acusado não soube fornecer dados básicos do suposto vendedor, como nome ou endereço, alegando ter perdido o contato telefônico, o que reforça a ausência de cautela na aquisição de bem de elevado valor.

d) Valor inferior ao de mercado:
embora sustentado como compatível, o preço pago (R$ 13.500,00) mostra-se significativamente inferior ao valor apurado (R$ 21.264,00), o que, aliado às demais circunstâncias, constitui elemento apto a despertar suspeitas quanto à origem do bem.

e) Inexistência de cautelas mínimas:
o próprio réu admitiu não ter verificado chassi, situação junto ao DETRAN, titularidade do veículo ou regularização da transferência, revelando completa indiferença quanto à licitude da aquisição.

f) Adulteração da placa:
o laudo pericial constatou divergência entre a placa ostentada e o chassi, sendo aquela falsa, circunstância que, conquanto tenha conferido aparência de regularidade, evidencia a fraude e reforça o contexto de ilicitude.

Diante desse cenário, resta evidenciado que o apelante, no mínimo, assumiu o risco de adquirir bem de origem criminosa, caracterizando o dolo eventual, suficiente para a configuração do delito de receptação.

A alegação de inexperiência, em razão da idade (21 anos), não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, pois a capacidade de discernimento não se confunde com experiência negocial. Tratando-se de pessoa maior e capaz, era plenamente exigível conduta diligente na aquisição de veículo automotor, sobretudo diante do conjunto de irregularidades que permeava a transação.

Igualmente, não prospera o argumento de inexistência de registro de roubo no sistema do DETRAN, uma vez que o boletim de ocorrência foi lavrado apenas seis dias antes da abordagem policial, sendo irrelevante eventual defasagem na atualização do sistema, máxime diante da ausência de qualquer cautela por parte do adquirente.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que
“a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”
[TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023].

Destarte, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] ‘É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004)”
(TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação
(TJMT, AP nº 43210/2018). [...] (TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026